Tribunal: STJ
Processo: 0700075-36.2022.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829091 - DF (2024
/0485415-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELA AMAZONAS DUARTE DE AVELAR FIORESI
ADVOGADOS
: MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
EMBARGADO
: RICARDO VINICIUS DE CARVALHO
EMBARGADO
: LAUANDA DE QUEIROZ FERREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA52028236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: a5a47e59-9e77-4a78-8be9-1b62bd886382

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: a5a47e59-9e77-4a78-8be9-1b62bd886382

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829091 - DF (2024
/0485415-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELA AMAZONAS DUARTE DE AVELAR FIORESI
ADVOGADOS
: MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
EMBARGADO
: RICARDO VINICIUS DE CARVALHO
EMBARGADO
: LAUANDA DE QUEIROZ FERREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA -
DF046684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA51164757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:20
Código de Controle do Documento: 4a08a232-35ca-4577-840f-d7c6420e2890

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.731-2.735) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 2.717-
2.718):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a alegação de
julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de
uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na
petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido como aquilo que se
" (AREsp n. 2.400.501/GO, relator
pretende com a instauração da demanda
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
).
25/4/2025
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão quanto
às seguintes questões (fl. 2.734):
6. Com efeito e revisitando os autos, a primeira tese jurídica a que se negou
efetiva prestação jurisdicional diz respeito à inépcia da petição inicial quanto
ao pedido “c)” itens “II” e “IV”, uma vez que claramente incertos e
indeterminados mesmo quando não se faz presente qualquer das exceções
do §1o do Art. 324 do CPC. Haveria, então, manifesta violação aos artigos
322, 324, §1o, 330, i, 337, IV, do Código de Processo Civil não apreciada
pela c. 5a Turma Cível do e. TJDFT.
Documento eletrônico VDA51164757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:20
Código de Controle do Documento: 4a08a232-35ca-4577-840f-d7c6420e2890

7. A segunda tese jurídica a que se negou efetiva prestação jurisdicional diz
respeito à inépcia da inicial por ausência de interesse de agir quanto à
pretensão possessória constante do pedido “c)” item ‘II”, uma vez que o
pedido “c)” item “I” está bem delimitado à rescisão de contrato de compra e
venda celebrado, por novação, em
, e inexiste pedido expresso –
16/08/2021
ou sequer implícito – de anulação do negócio jurídico ou de revogação da
escritura pública TJDFT20210070056004NWMP. Haveria, portanto, violação
aos artigos 322, 324, §1o, 330, I, 337, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.740-2.744), com pedido de aplicação da
multa prevista nos arts. 1.026, § 2o, do CPC e 80 e 81 do CPC.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.726-2.727):
Como se observa, inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o
acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
A mera irresignação da parte agravante com o resultado do julgamento não
se confunde com defeito na prestação jurisdicional.
II. DA ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL
O Tribunal
, aplicando corretamente os princípios da interpretação
a quo
sistemática e da primazia do julgamento de mérito, assim se manifestou (fls.
904-905):
[...]
O entendimento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual se afasta "a alegação de julgamento
extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma
compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na
petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido como aquilo que se
" (AREsp n. 2.400.501/GO, relator
pretende com a instauração da demanda
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
).
25/4/2025
Documento eletrônico VDA51164757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:20
Código de Controle do Documento: 4a08a232-35ca-4577-840f-d7c6420e2890

A clareza da causa de pedir, a possibilidade de exercício amplo da defesa e
a ausência de prejuízo às partes afastam por completo a alegação de
inépcia.
III. DA INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES
3.1. Da Súmula n. 7/STJ
O Tribunal de origem realizou a análise documental ao afirmar que o negócio
jurídico não envolveu direito de natureza real (fl. 890).
Muito embora o acórdão tenha fixado determinadas premissas fáticas, a
pretensão recursal demanda inevitável reexame do conjunto fático-probatório
dos autos para rediscutir a natureza jurídica da escritura pública e os efeitos
do negócio celebrado entre as partes.
3.2. Das Súmulas n. 283 e 284 do STF
Com efeito, o entendimento do Tribunal de origem não pode ser
desconstituído apenas com base nos arts. 1.225 e 1.228 do CC/2002 –
segundo os quais
e
"São direitos reais: [...]"
"O proprietário tem a faculdade
de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
–, porque as normas em
quer que injustamente a possua ou detenha"
referência nada dispõem a respeito do argumento da Corte estadual de que
(fl.
"o negócio jurídico teve por objeto apenas a cessão de posse do bem"
891).
A parte agravante não logrou demonstrar o nexo causal entre os dispositivos
legais invocados e o caso concreto, limitando-se à enumeração genérica de
artigos que não guardam pertinência com a controvérsia estabelecida.
Ademais, a parte agravante não rebateu adequadamente o fundamento do
acórdão de origem relativo ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código
Civil), que sustenta, de forma autônoma e suficiente, a condenação ao
pagamento dos aluguéis.
Com efeito, o julgado expressamente consignou que a parte recorrente, ao
optar por permanecer no imóvel "mesmo sem efetuar o pagamento do preço
avençado entre as partes no contrato de cessão de posse do bem, deve
arcar com o pagamento dos aluguéis, sob pena de enriquecimento sem
" (fl. 892).
causa
A ausência de impugnação específica a fundamento suficiente para manter a
condenação atrai as Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

A parte não expôs de forma clara e precisa em que consistiria o suposto
vício do acórdão embargado, o qual afastou a alegação de deficiência na prestação
jurisdicional com fundamento na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, bem
como na aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
Documento eletrônico VDA51164757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:20
Código de Controle do Documento: 4a08a232-35ca-4577-840f-d7c6420e2890

É como voto.
Documento eletrônico VDA51164757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:20
Código de Controle do Documento: 4a08a232-35ca-4577-840f-d7c6420e2890

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.829.091 / DF
Número Registro: 2024/0485415-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07000753620228070008
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELA AMAZONAS DUARTE DE AVELAR FIORESI
ADVOGADOS : MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
AGRAVADO
: RICARDO VINICIUS DE CARVALHO
AGRAVADO
: LAUANDA DE QUEIROZ FERREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELA AMAZONAS DUARTE DE AVELAR FIORESI
ADVOGADOS
: MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO - DF025558
PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA - DF040220
ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS - DF016904
EMBARGADO : RICARDO VINICIUS DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA52002737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: 3dfc5439-307e-459b-980a-e22e4a69aa6d

EMBARGADO : LAUANDA DE QUEIROZ FERREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: 3dfc5439-307e-459b-980a-e22e4a69aa6d